Tribunal: TJBA
Processo: 8011582-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011582-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: P. H. N. S. e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA LANDIM DE SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROPOSITURA CONTRA ESTADO DA BAHIA. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO ASSOCIADO A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL GRAVE E EPILEPSIA
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

- De logo cumpre afastar a preliminar suscitada em contrarrazões, na medida em que o recorrente, por sua representante, indicou os motivos de fato e de direito pelos quais requereu a reforma da sentença, atendendo a exigência do art. 1.010, nos incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada.

- Em juízo de cognição sumária, próprio do momento, constato que a pretensão do Agravante encontra respaldo na Ordem Constitucional vigente, no sentido de que incumbe ao Estado assegurar o direito à vida e à assistência médica, conforme artigos 5º e 196 da Constituição Federal, de modo a garantir o direito à vida, no que se inclui o fornecimento de exames, medicamentos e tratamentos necessários ao cuidado de cidadãos portadores de doenças graves.

- Com efeito, ao cidadão que, padecendo de doença crônica grave cujo tratamento reclama o uso de medicamentos e insumos, não usufruindo de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com o fornecimento gratuito do medicamento que lhe fora prescrito.

- O Relatório do NAT-JUS, embora tenha concluído por não ser favorável ao deferimento da medida, o fez apenas pela alegada ausência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da medicação pleiteada no presente caso. Nada obstante, admite que “já é comprovada a eficácia e segurança de canabidiol (CBD) para algumas epilepsias/ encefalopatias epilépticas graves da infância, como Dravet e Lennox-Gastaut. Por último, há novas publicações demonstrando eficácia também em esclerose tuberosa, com epilepsia refratária (...)”.

- Quanto ao Tema 793 do STF, observa-se que o mesmo possui a seguinte tese estabelecida: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.
Além disso, quando do julgamento do ED no RE 855.178, o STF estabeleceu uma exceção à solidariedade, apenas quanto aos medicamentos sem registro na ANVISA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011582-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante P. H. N. S. e outros e agravado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA